Tribunal: STF
Processo: HC 209843
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 704.006/BA, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator (Doc. 12, fls. 36-39).



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente (Doc. 12, fl. 256), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental (Doc. 12, fl. 273), em acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA DURANTE A INSTRUÇÃO DIANTE DO EXCESSO DE PRAZO. RÉU CONDENADO À PENA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. No caso, o réu ficou preso durante parte da instrução criminal e teve a custódia relaxada apenas em razão do excesso de prazo para o término da instrução, situação já superada pela conclusão do julgamento. Todavia, os motivos da prisão preventiva sempre existiram, consistentes na gravidade concreta da conduta. Além disso, a instância ordinária consignou o risco de evasão do réu. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, os impetrantes alegam, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: (a) o paciente respondeu a ação penal em liberdade, mas, apesar de não existir nenhum fato novo, com base em elementos concretos, para fundamentar os requisitos da prisão preventiva, o juiz sentenciante decretou a preventiva na sentença; (b) a denúncia contra o paciente foi oferecida em 26.01.2017, ou seja, quase 05 (cinco) anos atrás; (c) o paciente já foi localizado e intimado sobre o teor da sentença; e (d) o paciente quando estava em liberdade não representou ou fez nenhum mal a segurança e a tranquilidade da vítima e de seus familiares. 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



     É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, em juízo de cognição sumária, registrou: 



    No caso, sem adiantar qualquer juízo de valor sobre os fatos, destaco os termos expostos pelo Juízo processante ao decretar a prisão preventiva do agravante (e-STJ fls. 32/33): 



    O réu não poderá recorrer em liberdade. Trata-se de crime hediondo o praticado pelo réu e, não obstante tenha sido agraciado com relaxamento de sua prisão – dado o excesso de prazo na instrução – merece retornar à prisão para que se resguarde a segurança e a tranquilidade da vítima e de seus familiares. Também é a satisfação que se dá à sociedade que, com a condenação e o início do cumprimento da pena, saberá que comportamentos como o que foi praticado pelo réu não serão tolerados e serão tratados o maior rigor possível. Existe ainda a possibilidade de o réu, estando solto, uma vez intimado da presente condenação, deixar o distrito da culpa, evadindo-se. Por garantia da ordem pública e pela aplicação da lei penal, decreta-se, neste édito condenatório, nova segregação cautelar contra o sentenciado. Expeça-se novo mandado de prisão. 



    Cita-se, ainda, a liminar indeferida pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 37/38 - grifo não original): 



    Conforme relatado, pleiteiam os Impetrantes, no presente writ, a desconstituição da prisão preventiva imposta ao Paciente, sob a alegação de que o decreto constritivo apresenta fundamentação inidônea e a custódia tem a finalidade de antecipar o cumprimento da pena fixada em sentença. Em pedido subsidiário, requer a substituição da medida extrema por cautelares alternativas ou pela prisão domiciliar. 



    Pois bem. O deferimento de medida liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, resultando o seu cabimento de construção jurisprudencial e doutrinária, justificada apenas em caráter excepcional diante da demonstração de inequívoco constrangimento ilegal a que esteja submetido o Paciente, bem como da presença cumulativa dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade do direito subjetivo postulado) e do periculum in mora (efetiva possibilidade da ocorrência de grave lesão de difícil e impossível reparação). 



    Nesse viés, em que pesem as declarações constantes no mandamus, da análise sumária dos presentes autos, não se vislumbram, nesse momento, os requisitos que autorizam a concessão da pretendida medida liminar, pois não delineada suficientemente a configuração do suposto constrangimento ilegal infligido ao Paciente. 



    Com efeito, não se cogita, a princípio, irregularidade na decisão exarada pelo Juízo de origem que, em 09/06/2020, decretou a segregação cautelar do ora Paciente no bojo da sentença condenatória, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, negando ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade (Id 20634631). 



    Isso porque, o MM. Juiz singular, que esteve em contato direto com os elementos de prova, especialmente os colhidos na fase instrutória, verificou a necessidade de imposição da medida extrema, diante da hediondez do delito praticado pelo ora Paciente, qual seja, estupro de vulnerável, a fim de resguardar a vítima e seus familiares, bem assim da possibilidade de evasão do réu do distrito da culpa ao ser intimado do teor decisum. 



    Registre-se, nesse aspecto, que, malgrado os Impetrantes aleguem que o Paciente já foi localizado e intimado da sentença, não consta na documentação adunada ao presente writ comprovação da referida intimação, tampouco o cumprimento do mandado de prisão expedido. 



    Desse modo, no que se refere às alegações de fundamentação inidônea do decreto prisional e finalidade de antecipação de pena, não se verifica, em análise perfunctória, manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão que impôs a preventiva ao ora Paciente. 



    À vista de todas as considerações delineadas, em privilégio ao princípio da confiança no Juiz do processo, imperativo, ao menos por ora, indeferir a liminar postulada, com o fito de aguardar as informações a serem prestadas pelo Magistrado de origem, submetendo a apreciação da presente ação autônoma ao Colegiado, que é o Juízo natural da causa. 



    Diante do quanto exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Como se vê, o réu ficou preso durante parte da instrução criminal e teve a custódia relaxada apenas em razão do excesso de prazo para o término da instrução, situação já superada pela conclusão do julgamento. Todavia, os motivos da prisão preventiva sempre existiram, consistentes na gravidade concreta da conduta. Além disso, a instância ordinária consignou o risco de evasão do réu. 



    Com efeito "A circunstância de o réu ter respondido solto a parte do processo não obsta que lhe seja negado o apelo em liberdade, quando a prisão preventiva, na sentença penal condenatória, é justificada em sua real indispensabilidade." (RHC n. 105.433/ES, Rel, Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgamento em 12/03/2019, DJe 28/03/2019). 



    Ademais, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta a ele imputada. De acordo com os autos, o denunciado puxou a adolescente pelo braço, conduzindo-a até o fundo do Colégio onde a beijou na boca e em seguida tirando sua roupa, praticou conjunção carnal. Em razão da agressão, a vítima sofreu desvirginamento. 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017; HC 133.712, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 130.458, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015; HC 110.446, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/3/2012; HC 104575, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/5/2011. 



    Portanto, não cabe, ao menos por ora, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente